Tribunal: TJMT
Processo: 1030719-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030719-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ES PARTICIPACOES MATO-GROSSENSE LTDA - CNPJ: 46.725.095/0001-01 (AGRAVADO), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), ANA PAULA DE VASCONCELOS RIBEIRO - CPF: 067.395.679-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. ART. 6o, VIII, DO CDC. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e restituição de valores, deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, em litígio que envolve protocolo de acesso à sistema de compensação de energia elétrica sob o regime de geração distribuída
.

II. Questão em discussão

2
.
A
legitimidade da inversão do ônus da prova à concessionária de energia elétrica, diante da alegada relação de consumo com unidade geradora, considerando a controvérsia quanto ao enquadramento regulatório da instalação
.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre concessionária de energia elétrica e unidade geradora enquadrada em modelo de compensação regulada sujeita-se à legislação consumerista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica da parte contratante.

4.
A autora, embora
microgeradora
de energia, se enquadra como destinatária fática e econômica dos serviços prestados, submetida a exigências técnicas e operacionais impostas unilateralmente pela distribuidora.

5.
A hipossuficiência técnica da autora, consubstanciada na limitação de acesso a documentos e registros técnicos mantidos exclusivamente pela distribuidora, reforça a necessidade de redistribuição do encargo probatório
.

6.
A decisão impugnada está devidamente fundamentada e não configura nulidade, tampouco afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

"1. A relação entre concessionária de serviço público e unidade geradora de energia sob regime de compensação admite a incidência do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional da contratante.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, constitui medida legítima quando presentes a verossimilhança das alegações e a dificuldade probatória da parte, sem implicar nulidade ou prejulgamento da lide."

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6o, VIII.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, movida por
ES Participações Mato-Grossense Ltda
., que tem por objeto o acesso de unidade de geração fotovoltaica ao sistema de distribuição de energia elétrica (protocolo PE no 24553/22), visando ao enquadramento no regime de geração distribuída – GD I, conforme previsto na Lei no 14.300/2022.

A parte autora, ora agravada, sustenta ter apresentado tempestivamente o pedido de acesso, cumprindo os requisitos da regra de transição do art. 26 da referida lei, e pleiteia, ao final, a declaração do direito ao reenquadramento da unidade geradora UFV Xavantina 1 no regime GD I, com os efeitos jurídicos decorrentes, como a suspensão das cobranças fundadas no enquadramento como GD III e a restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

O juízo de origem, ao analisar a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por outro lado, acolheu o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da autora, declarando a aplicabilidade das normas consumeristas à relação jurídica em apreço.

A agravante insurge-se contra esse último ponto da decisão, alegando a inexistência de relação de consumo entre as partes, sob o argumento de que a agravada atua como geradora de energia e não como destinatária final do serviço, razão pela qual não seria cabível a aplicação do CDC nem a inversão do ônus da prova.

Sustenta ainda que a agravada é empresa de grande porte, com capacidade técnica e econômica, o que afastaria a hipótese de hipossuficiência, e que a decisão carece de fundamentação concreta, violando o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido por esta relatoria, considerando-se, entre outros fundamentos, a existência de decisão anterior proferida no RAI no 1030877-49.2025.8.11.0000, que já havia determinado, liminarmente, o reenquadramento da unidade geradora no regime GD I, de modo a evitar decisões conflitantes no âmbito da mesma relação jurídica.

Comunicado o juízo de origem acerca da decisão denegatória do efeito suspensivo, este, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme despacho de ID 314674363.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão combatida, reiterando a incidência das normas do CDC e a adequação da inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade técnica e econômica frente à concessionária agravante.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal acerca da possibilidade de aplicação das normas
consumeristas às pessoas jurídicas quando demonstrada a desigualdade na relação.

O presente agravo deverá ser julgado na mesma sessão do RAI
1030877-49.2025.8.11.0000
, pois ambos foram interpostos contra a mesma decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examina-se Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA
contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Valores (no 1001228-03.2025.8.11.0012) movida por ES PARTICIPAÇÕES MATO-GROSSENSE LTDA., deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A lide originár
ia versa sobre o correto enquadramento tarifário da unidade geradora fotovoltaica "UFV Xavantina 1" (UC 6/487533-1), buscando a Autora, ora Agravada, o reconhecimento de seu direito ao regime de Geração Distribuída I (GD I), conforme regras de transição do art. 26 da Lei no 14.300/2022, alegando cumprimento tempestivo dos requisitos e imputando à concessionária, ora Agravante, a responsabilidade por atrasos que levaram ao enquadramento em regime diverso (GD II/III).

A decisão agravada, ao mesmo tempo em que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora (objeto do RAI conexo no 1030877-49.2025.8.11.0000), acolheu o pleito de inversão do ônus probatório, por vislumbrar relação consumerista, verossimilhança nas alegações e hipossuficiência técnica da
Autora
.

Insurge-se a ENERGISA especificamente contra a inversão do ônus da prova, sustentando a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica (por ser a Agravada geradora e não consumidora final, e por se tratar de regulação setorial específica), a ausência de hipossuficiência (por ser a Agravada empresa de porte) e a falta de fundamentação concreta para a
medida.

É possível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo concessionárias de serviço público de energia elétrica e usuários, ainda que pessoas jurídicas,
desde que se constate vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, o que se verifica no
caso.

Embora a
Agravada atue como
microgeradora
no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, sua condição de destinatária fática e econômica dos serviços de distribuição prestados pela agravante, conjugada à sujeição às normas técnicas
e operacionais impostas unilateralmente pela concessionária, caracteriza uma relação de consumo sob enfoque mitigado da teoria finalista
.

A hipossuficiência relevante para a inversão do ônus da prova vai além do aspecto econômico e alcança, sobretudo, as dimensões técnica e informacional, notadamente em casos como este, que envolvem análise detalhada de cronogramas, protocolos de vistoria e de comissionamento, registros sistêmicos e a aplicação de normas setoriais complexas.

Esses mesmos elementos foram analisados por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento conexo (RAI no 1030877-49.2025.8.11.0000), ocasião em que se reconheceu a
complexidade técnico-regulatória da controvérsia
, o que justificou, naquele feito, o indeferimento da medida liminar por ausência de probabilidade robusta do direito alegado.

Ocorre que, ao contrário da tutela de urgência, que exige juízo de cognição sumária com maior densidade probatória, a inversão do ônus da prova é providência de natureza eminentemente instrutória, voltada a reequilibrar as posições das partes no processo e viabilizar o contraditório substancial. Assim, não há qualquer conflito entre os fundamentos adotados nos dois julgados, mas sim compatibilidade e coerência entre eles.

Cumpre observar que a autora enfrenta evidente dificuldade técnica e informacional na produção de provas, uma vez que grande parte dos registros e documentos necessários à elucidação da controvérsia, como cronogramas de obras, relatórios de vistoria e registros de rede, está sob a guarda e gestão da concessionária. Tal circunstância caracteriza situação de vulnerabilidade probatória que recomenda a inversão do ônus da prova

A
decisão agravada aplicou corretamente o dispositivo consumerista, encontrando-se devidamente fundamentada na identificação dos requisitos legais. A inversão do ônus da prova, neste contexto, não representa prejulgamento, mas sim um mecanismo para reequilibrar a capacidade probatória das partes diante da complexidade técnica e da assimetria informacional inerentes à relação jurídica discutida, garantindo um contraditório efetivo e a busca pela verdade real.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025